Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a restituir à requerente a quantia de R$ 2.093,16 (dois mil e noventa e três reais e dezesseis centavos), referente aos bilhetes aéreos cancelados, bem como a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que atua como mera intermediadora na prestação dos serviços, não possuindo qualquer ingerência sobre a execução do voo. Afirma que o cancelamento se deu por caso fortuito ou de força maior e que a consumidora foi notificada com antecedência. Requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da decisão com o reconhecimento da improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35202952) e com preparo regular (ID 35202953 e 35202954). Foram apresentadas contrarrazões (ID 35202958).
3. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto efetuou a venda das passagens aéreas e concedeu créditos a elas referentes após o cancelamento. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
6. Dessa forma, diante das dificuldades encontradas para a utilização dos créditos inicialmente deferidos pela própria recorrente, mostra-se cabível o pedido de reembolso da quantia, sob pena de enriquecimento indevido desta, que não prestou o serviço correspondente. Ademais, no caso específico dos autos, já transcorreu o prazo legal para restituição da quantia, devendo a sentença ser mantida no ponto em que a determinou.
7. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pela autora na tentativa de utilizar o crédito e ser ressarcida dos prejuízos com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. A recorrente não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.